Tribunal: STF
Processo: HC 264275
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Romero Santiago da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 
1. A análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. 
2. No presente caso, por sentença proferida em 19/11/2024, o acusado foi condenado à pena de 26 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, por infração aos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/06. A apelação foi recebida em 1º/4/2025. 
3. Está dentro dos limites da razoabilidade o prazo de 6 meses desde o aviamento do recurso de apelação até a presente data, não havendo excesso de prazo na situação em análise.
 4. Ademais, por ocasião da sentença condenatória, foi determinada a expedição de guia de execução provisória, não estando o acusado impedido de usufruir eventuais benefícios relativos à execução da pena 
5. Agravo regimental desprovido, com recomendação que o Tribunal imprima celeridade no julgamento do apelo.
(HC 1.031.639 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)  

Pretende, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva imposta ao ora paciente, em virtude de excesso de prazo.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254I, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, trecho do voto condutor do acórdão impugnado (com meus grifos): 

Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta Corte Superior tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. 
No presente caso, por sentença proferida em 19/11/2024, o ora agravante foi condenado à pena de 26 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, por infração aos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 234/687.  A apelação foi recebida em 1º/4/2025 (e-STJ fl. 718). 
Assim, entendo que está dentro dos limites da razoabilidade o prazo de 6 meses desde o aviamento do recurso de apelação até a presente data, não havendo excesso de prazo na situação em análise.

Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Processo nº 0802586-88.2023.8.15.2002), observei que os autos foram recebidos pelo Tribunal em 07/04/2025, e dentre as principais movimentações registradas no acompanhamento processual, em 13/06/2025 foram “Remetidos os Autos (em diligência) para o Juízo de Origem”, ainda, em 13/11/2025 houve “Determinação de redistribuição por prevenção”, posteriormente, em 18/11/2025 novamente foram “Remetidos os Autos (em diligência) para o Juízo de Origem”.

Esta Corte firmou entendimento de que a complexidade da causa penal justifica a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; e HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Desse modo, considerando a complexidade do feito e a inexistência de inércia ou desídia do Poder Judiciário, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do recurso da apelação criminal n. 0802586-88.2023.8.15.2002, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente